Tribunal: TJBA
Processo: 8020468-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020468-57.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
IGOR SOARES DE MATOS LARANGEIRA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Ação de Execução de Título Extrajudicial
. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, X, DO CPC. CONTA CORRENTE. QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. ALCANCE A QUALQUER MODALIDADE DE DEPÓSITO.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8020468-57.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante MARIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS e como agravado BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.